Tribunal: TJDFT
Processo: 0742614-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742614-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURA MONTENEGRO GOES RECORRIDO: JULIO ALVES DA SILVA NETO DESPACHO Conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Outrossim, o pedido de gratuidade restou impugnado pela parte recorrida em contrarrazões. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator